Tribunal: TJDFT
Processo: 0749342-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTEO MERAMENTE PASSIVO DO INVESTIGADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito em que se objetiva impedir as autoridades investigativas de submeterem o ora recorrente a procedimento de reconhecimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir a legalidade e constitucionalidade da submissão do recorrente ao procedimento em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de pessoas não implica violação ao direito de não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), pois demanda mero comportamento passivo do acusado.
4. Doutrina e jurisprudência ensinam que o direito de não produzir provas contra si mesmo impede que sejam exigidos comportamentos ativos do investigado que possam incriminá-lo, como nas hipóteses de exame grafotécnico, reconstituição de crime etc. 4.1. Já no que concerne às provas que exijam mero comportamento passivo do investigado, como é o caso do reconhecimento pessoal, não se há falar em violação ao direito de não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso conhecido e não provido.